Tribunal: TJSP
Processo: 1018297-74.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada. ICMS sobre energia elétrica. Pretensão de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo. Impossibilidade. Julgamento do Tema 986, do STJ que decidiu que "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada. ICMS sobre energia elétrica. Pretensão de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo. Impossibilidade. Julgamento do Tema 986, do STJ que decidiu que "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Modulação dos efeitos que não se aplica no presente caso, vez que não houve deferimento de medida liminar antes de 27.03.2017. Improcedência do pedido inicial que deve ser mantida. Precedentes. Sentença improcedência mantida. Recurso de Apelação interposto pela parte autora que é improvido.